Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003898-21.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 12.235/2022 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE MUTIRÃO ANUAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ADUIOMÉTRICOS EM TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTÓRIO ITINERANTE - VÍCIO DE INICIATIVA – AUMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VEDAÇÃO - MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO ANUAL SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VEDAÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A lei questionada, que assegura a disponibilização de consultório itinerante para atender cada aluno dentro das instalações da própria escola, viola o princípio da separação de poderes, além de ofender o princípio da legalidade orçamentária.
Matéria
diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Lei declarada inconstitucional
, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Constituição Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Constituição Estadual)

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003898-21.2023.8.11.0000

Autor: Prefeito Municipal de Rondonópolis

Requerida: Câmara Municipal de Rondonópolis

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
, com pedido de suspensão cautelar, contra a Lei n. 12.235/2022 daquele Município, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal a implementar mutirão anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação.

De início, aduz que a gestão administrativa do Município, constitui matéria de competência privativa do Executivo, caso em que proposituras de iniciativa do legislativo que versem sobre referidas atividades são inconstitucionais, na medida que criam uma obrigatoriedade direcionado ao Poder Executivo.

Explica que na hipótese, a lei questionada, implementa Mutirão Anual nas escolas municipais da rede de ensino, com o cunho de realizar exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados, o que viola regra constitucional, porque se trata de gestão administrativa, de iniciativa do Poder Executivo.

Destaca, neste sentido, que a criação de cargos, funções ou empregos públicos constitui matéria de competência privativa do Executivo e diz que o Poder Legislativo Municipal invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo, o que a torna inconstitucional por vício formal e material, ao violar o princípio da separação dos poderes.

Assegura, ainda, que referida lei viola o princípio do equilíbrio orçamentário, ao criar despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria tais recursos.

Sustenta a violação aos artigos 195, IV e 162, III, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A suspensão cautelar da norma impugnada foi deferida (Acordão, Id 166517654).

A Câmara Municipal de Rondonópolis defende a manutenção da lei impugnada para garantir a implementação do mutirão anual para a realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação do Município de Rondonópolis-MT.

Diz que a Lei em nenhum trecho do texto legal, gerou ou acrescentou custos aos cofres municipais por meramente estabelecer no calendário municipal o mutirão anual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a confirmação da liminar concedida (Id 193738672)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo pleito liminar que ora se aprecia, proposta pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tem por objeto a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 12.235/2022, promulgada pelo Legislativo daquele município.

A lei impugnada – Lei Municipal n. 12.235/2022 – autoriza a Prefeitura Municipal a implementar o Mutirão Anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos em todos os alunos matriculados na rede municipal de educação, de cujo conteúdo se extrai:

Ao que se nota, a lei questionada assegura a
disponibilização de consultório itinerante
capaz de atender cada aluno dentro das instalações da própria escola. Quanto aos recursos, referida lei dispõe que
“As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”.

Vê-se, desse modo, que a lei impugnada acaba por criar cargos e funções, matéria de competência privativa do Executivo, de maneira que, ao que parece, em tese, acaba por violar o sistema de reserva de iniciativa de leis.

Nesse sentido nossa e. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE N.º 12.233, DE 26 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - VÍCIO DE INICIATIVA - ATRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. A Lei de n.º 12.233, de 26 de maio de 2022, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual). Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município. (N.U 1003897-36.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Ainda:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À L.O.M. DE UBERABA/MG. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO CHEFE DO EXECUTIVO. "PROGRAMA DE METAS", COM ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

Reputa-se inconstitucional emenda à LOM que obriga o Prefeito, eleito ou reeleito, obrigação de apresentar um "Programa de Metas" de sua gestão, com estipulado conteúdo e em prazo que especifica, estabelecendo, ainda, íntima vinculação à lei de diretrizes orçamentárias, resultando em ofensa à independência e à convivência harmônica entre os Poderes, por força de interferência por parte do Legislativo local na esfera da autonomia administrativa e financeira reservada e conferida ao Poder Executivo do Município.

A veiculação de normas que repercutem, direta e concretamente, nas atividades reservadas ao Poder Executivo, na gestão do orçamento municipal, gerando, inclusive, despesas para o Poder Executivo, configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e às regras de distribuição da iniciativa legislativa, resguardados em âmbito estadual pelos art. 6º e art. 173 da Constituição do Estado de Minas Gerais. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.022547-0/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018)

De outra via, ao assegurar a disponibilização de consultório itinerante, implica direta ou indiretamente em aumento de despesa ao município, o que pode não só prejudicar a efetivação de outros eventuais programas em desenvolvimento e o desequilíbrio das contas públicas, inclusive, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, aí, portanto, a relevante razão de direito.

A realização do mutirão anual, da forma estabelecida na lei questionada, sem previsão orçamentária prévia, é conduta expressamente vedada pela Constituição Estadual (artigo 165, I).

Assim, em que pese a preocupação social da vereadora com a saúde dos alunos da rede pública municipal de ensino, a lei ora em discussão disciplina atos próprios do Poder Executivo previsto no artigo 195 da Constituição Estadual.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça:

(...)

Ao disciplinar, com detalhamento de ações, como se dará o Mutirão Anual para realização de exames oftalmológicos e audiométricos nos alunos da rede municipal de educação, instituindo, até mesmo, a disponibilização de “consultório itinerante”, a lei de iniciativa parlamentar afastou-se da generalidade e abstração e definiu, concretamente, atribuições do Poder Executivo Municipal.

Em verdade, o Legislativo Municipal usurpou do Poder Executivo o exame da conveniência e da oportunidade para definir regras para a realização do “mutirão anual". (...)

E mais, vale destacar que para realização do “mutirão anual”, da forma estabelecida na lei questionada, envolve a designação de servidores públicos, destacados para atender os alunos da rede pública municipal de educação, dentro do ambiente escolar, com transporte de equipamentos e materiais necessários para realização das consultas e exames, além do fornecimento de óculos de grau e aparelho auditivo para um número indeterminado de pacientes, sem que tivesse qualquer previsão orçamentária prévia, conduta expressamente vedada pela Constituição Estadual:

Art. 165 São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

Inobstante a Câmara Municipal de Rondonópolis defenda que norma objurgada apenas incluiu o “mutirão anual” no calendário municipal, não desabona a conclusão de sua inconstitucionalidade, haja vista que a norma impugnada estabelece os parâmetros para a realização do citado evento, o que pode ocasionar um desequilíbrio das contas públicas.

Forte nesses argumentos, pugna-se para que seja julgada PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, confirmando-se a liminar concedida”.

Posto isso,
julga-se procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.235/2022 de 26 de maio de 2022 do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024